Tribunal: TJDFT
Processo: 0711891-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS NOS ENDEREÇOS INFORMADOS PELOS SISTEMAS DISPONÍVEIS NO TRIBUNAL. EXAURIMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE.
1. Tentada a citação do executado em todos os endereços informados pelos sistemas de consulta disponíveis no Tribunal, não há que se falar em necessidade de esgotamento absoluto de todas as possibilidades de sua localização (como a consulta a concessionárias de serviços públicos ou órgãos públicos) para que seja autorizada a citação por edital.
2. Ao não manter atualizado seu endereço nos autos, o executado não pode alegar nulidade de citação editalícia, sob pena de se beneficiar da sua própria torpeza.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento e julgou-se prejudicado o agravo interno.